Tribunal: TJSP
Processo: 2117448-23.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida cassação da decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite exame aprofundado de provas. Ordem denegada.